Tribunal: TJMT
Processo: 1013543-98.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013543-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.220.404/0001-04 (APELADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/
INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente a regularidade da dívida questionada, a inscrição/manutenção em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral
in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1013543-98.2022.8.11.0002

Apelante
: Telefônica Brasil S.A.

Apelado
: Dimaq - Campotrat Cuiaba Comercial LTDA.

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação de
Telefônica Brasil S.A.

Ação
:
ação declaratória de inexistência/ inexibilidade de débito c/c danos morais movida por
Dimaq - Campotrat Cuiaba Comercial LTDA
, em desfavor de
Telefônica Brasil S.A
.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito inscrito em cadastro restritivo de crédito e para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), porque a relação ora discutida é extracontratual. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 192892168): Sustenta, em síntese, que a indenização por danos morais fixada pelo juízo de origem é descabida porque a parte autora não demonstrou qualquer violação efetiva e concreta à sua honra objetiva.

Assim, não comprovada a ocorrência de qualquer circunstância vexatória e ofensiva a imagem da empresa apelada, pugna pelo provimento do recurso para julgar a demanda improcedente e afastar a obrigação de indenizar fixada.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 192892173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Telefônica Brasil S.A.

Ação
:
ação declaratória de inexistência/ inexibilidade de débito c/c danos morais movida por
Dimaq - Campotrat Cuiaba Comercial LTDA
, em desfavor de
Telefônica Brasil S.A
.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito inscrito em cadastro restritivo de crédito e para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), porque a relação ora discutida é extracontratual. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e afastar o dever de indenizar imputado ao apelante.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do exame, verifica-se que as partes mantinham contrato de internet corporativa, no entanto, em 28.10.2021, a autora solicitou a rescisão do contrato conforme protocolo de atendimento nº
281020210000262. Pela quebra do contrato, foi imputado ao cliente o pagamento de uma multa rescisória no valor de R$ 2.996,39, que não foi paga de forma temporânea pela parte autora e resultou na negativação do débito no cadastro restritivo de crédito SERASA.

O pagamento da referida multa foi realizado na data de 23.03.2022, por meio de boleto bancário emitido pela prestadora de serviços MS CONNECT-VIVO EMPRESAS, responsável pela intermediação de pagamentos da requerida.

Ocorre que na data de 20.04.2022, passados 27 dias do pagamento, a negativação do CNPJ da parte autora ainda persistia, o que impediu a contratação de novo empréstimo e lhe causou transtornos que ofenderam a honra objetiva da empresa.

A parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar o comprovante de pagamento da multa rescisória ocorrido em 20.03.2022 e do comprovante da consulta ao Serasa, realizado em 20.04.2022 (Id. 192891721 e 192891723, respectivamente).

Assim, demonstrada a manutenção da negativação da empresa mesmo após o regular pagamento da dívida, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

No caso, embora a requerida tenha apresentado contestação e alegado a regularidade das cobranças, deixou de justificar e apresentar qualquer documentação que demonstrasse a necessidade de manutenção da negativação.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Desta feita, como a apelante não produziu prova apta a demonstrar a regularidade da cobrança mantida no cadastro restritivo de crédito, encontram-se satisfeitos os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

Quanto a tese levantada pelo apelante, de impossibilidade de fixação de danos morais a pessoa jurídica em razão da não demonstração de ofensa a honra objetiva da autora, têm-se que a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, ainda que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica é presumida e configura dano moral in re ipsa. Assim, não procede a irresignação do apelante e mantém-se a condenação a título de danos morais.

Nesse sentido é o entendimento desta corte.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA REQUERIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica
. II - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido. (TJ-MT 10024018720208110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADO COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRODUTO ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO - PESSOA JURÍDICA - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de entrega de produto adquirido, configura transtornos passíveis de indenização, sendo que a fixação de seu valor deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura in re ipsa, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais
. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. (TJ-MT 10033525420208110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO IMPRÓPRIA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - Súmula nº 227, de modo que a inclusão indevida do nome da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes representa uma injusta agressão à imagem dela no meio em que exerce sua atividade comercial, sobretudo porque torna pública a falsa inadimplência, impossibilitando a celebração de novos contratos. (TJ-MT - AC: 10008233420198110090, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso
. Em aplicação ao disposto no art. 85 §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 15% na origem, para o valor de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024